Tribunal: TJSP
Processo: 2089513-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - desconsideração da personalidade jurídica - indícios de transferência fraudulenta de patrimônio para outra empresa - elementos indicados que denotam a intenção da devedora de fraudar credores - reconhecimento da existência dos pressupostos processuais para acolhimento do incidente e inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução -

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - desconsideração da personalidade jurídica - indícios de transferência fraudulenta de patrimônio para outra empresa - elementos indicados que denotam a intenção da devedora de fraudar credores - reconhecimento da existência dos pressupostos processuais para acolhimento do incidente e inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução - recurso provido para esse fim.